Tribunal: STF
Processo: Rcl 78560
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho na Ação Rescisória 0000104-16.2019.5.14.0000, para garantir a observância do decidido na ADI 3.395/DF.



    A reclamante narra que o beneficiário:



    [...] ajuizou ação rescisória em face de ROSALVO ALVES DE FREITAS [...] requerendo a rescisão de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região nos autos do Processo nº 0012956-22.2014.5.14.0041, o qual reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação proposta por servidor estatutário que buscava reconhecimento do direito à indenização por danos morais e materiais em decorrência de contaminação pelo manuseio de agentes biológicos nocivos à saúde (doc. 1, p. 1).



    Sustenta, em suma, que:



    [...] o acórdão reclamado ofende decisão da Suprema Corte firmada em sede de controle concentrado nos autos da ADI 3395/DF, não incidindo ao caso a Súmula 343. (doc. 1, p. 4).



    Aduz, ainda, que:



     O que se tem nos presentes autos é demanda na qual servidor público federal objetiva o pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de distúrbio de saúde adquirido pelo manuseio de DDT no período em que trabalhou como agente de combate a endemias na Fundação. É impossível atestar, ao certo, o momento em que a contaminação por DDT ocorreu – se durante o vínculo celetista, estatutário, ou na vigência de ambos. No entanto, é fato incontroverso – admitido pelo próprio autor na inicial da ação originária – que os danos à saúde só foram descobertos já na vigência do Regime Jurídico Único dos servidores públicos federais (Lei 8.112/90). 



    E só com a incapacidade – constatada, repita-se, na vigência do regime estatutário – é que se pode falar em indenização. A incapacidade é, portanto, a verdadeira causa de pedir do autor da ação [...] (doc. 1, p. 8).



    Argumenta que:



    a Justiça Laboral confirma julgado trabalhista que se declarou competente para processar e julgar ação na qual se discute pretensão nascida na vigência de relação jurídico estatutária entre o ente público e seu servidor (doc. 1, p. 11).



    Ao final, requer:



    Seja, desde logo, julgado procedente o pedido, aplicando-se os precedentes obrigatórios informados na presente peça, cassando-se a decisão reclamada e, consequentemente, declarando-se a incompetência da justiça do trabalho, nos termos da decisão paradigma do STF, para que seja reconhecida a rescisão da decisão proferida no processo 0012956-22.2014.5.14.0041 , com o subsequente envio à justiça federal para julgamento (doc. 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é improcedente, por falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    Discute-se, na presente reclamação, se a decisão do Tribunal Superior do Trabalho na Ação Rescisória 0000104-16.2019.5.14.0000, em que foi mantido acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, reconhecendo a competência da Justiça Especializada para processar e julgar ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de problemas de saúde adquiridos pelo manuseio de DDT (Dicloro Difenil Tricloroetano), movida por servidor contra a FUNASA, teria violado o disposto na decisão preferida pelo Supremo na ADI 3.395/DF.



    Pois bem.



    No julgamento da medida cautelar na ADI 3.395/DF, publicada em 10/11/2006, fixou-se o entendimento de que “o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”. Tal orientação foi posteriormente confirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento publicado em 1°/7/2020, cuja ementa transcrevo: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    O acórdão reclamado tem a seguinte ementa:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AUTORA E RECORRENTE. RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO OCORRÊNCIA. 



    [...] II. Embargos de declaração opostos pela autora recorrente em que alega omissão no acórdão proferido pela SBDI-2 do TST em relação à invocação na inicial de afronta ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.395 e na Reclamação nº 44.025, os quais, segundo a tese da embargante, conduzem à conclusão da incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista matriz em relação ao pedido de indenização decorrente da exposição ao pesticida dicloro-difenil-tricloroetano – DDT –, mesmo no período em que os contratos de trabalho estavam sob a égide da CLT, porque os danos ocorreram na vigência do regime estatutário. 



    III. Todavia, no acórdão recorrido, houve expressa manifestação acerca do teor da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.395 e na Reclamação nº 44.025, assentando-se que a jurisprudência da Suprema Corte, ao tempo da prolação do acórdão rescindendo, era pacífica no sentido de que competia a esta Justiça Especial processar e julgar as ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração Pública, antes da transposição para o regime estatutário, como é o caso dos autos, conforme expressamente consignado na decisão rescindenda. 



    IV. Desse modo, ausentes os vícios a que aludem os artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC de 2015, os declaratórios não logram êxito. V. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos (doc. 15, pp. 1-2).



    A pretensão do autor da ação trabalhista, ora reclamado, foi acolhida, pois tanto o Tribunal Regional quanto o Tribunal Superior do Trabalho consideraram que: 



    [...] conforme se verifica de acórdão proferido nos autos da ação matriz, cujos fundamentos mantiveram-se íntegros, o direito do trabalhador foi declarado com arrimo em pretensão indenizatória cujo ato ilícito ocorrera antes da promulgação da Lei nº. 8.112/90, época em que a prestação de serviço entre o trabalhador e o Poder público era abalizada pelas regras da CLT, o que, indubitavelmente, atrai a competência prevista no art. 114, I da Constituição da República, sem a excepcionalidade hermenêutica derivada do que decidido na ADI 3.395-MC. 



    Isso porque, ao tempo da prolação do acórdão rescindendo (25/05/2017) a jurisprudência do STF era pacífica quanto à competência desta Justiça Especial para processar e julgar ações trabalhistas referentes ao período anterior à transposição do regime jurídico, de celetista para estatutário, tal qual o caso dos autos (doc. 14, p. 15 - grifei).



    Nesse contexto, constato que a controvérsia dos autos encontra-se em torno da competência para processar e julgar demanda trabalhista que busca verbas relativas à saúde, segurança e higiene no ambiente laboral.



    No julgamento da ADI 3.395/DF, esta Corte, por sua vez, assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    No caso, observo que, na base empírica do acórdão reclamado, há informação de que a lesão a direito teria ocorrido antes da transmudação do regime, enquanto aplicável a Consolidação das Leis do Trabalho.



    Portanto, em tese, é aplicável o Tema 928 de RG:



    Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário.



    Assim, não há aderência estrita entre o referido precedente e o acórdão reclamado. 



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. No mesmo sentido, transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS DA FUNASA. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. ADI Nº 3.395/DF: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho que negou provimento a recurso ordinário, mantendo decisão de não cabimento de ação rescisória referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de intoxicação por DDT, durante vínculo celetista anterior à transposição para o regime estatutário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação à autoridade da decisão proferida na ADI nº 3.395/DF, que exclui da competência da Justiça do Trabalho as ações envolvendo servidores públicos em regime jurídico-estatutário; (ii) avaliar se os Temas nº 136 e nº 928 da Repercussão Geral, que limitam o cabimento de ação rescisória, foram adequadamente aplicados pela Corte de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência da Justiça do Trabalho, na forma em que fixada no Tema RG nº 928, abrange ações relativas a verbas trabalhistas referentes a vínculo celetista anterior à transposição para o regime estatutário. 4. No julgamento do Tema RG nº 136, assentou-se o descabimento de ação rescisória quando a decisão rescindenda está em conformidade com o entendimento vigente no Supremo Tribunal Federal à época, ainda que esse entendimento seja posteriormente superado. 5. É inviável a ação reclamatória sob alegação de inobservância ao decidido na ADI nº 3.395/DF, ante decisão reclamada que extingue ação rescisória, sem resolução do mérito, por entendê-la incabível, à luz do enunciado nº 343 da Súmula do STF e das teses fixadas nos Temas nº 136 e nº 928 da Repercussão Geral. 6. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 60.686 AgR/RO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 5/3/2025).



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DOENÇA PROFISSIONAL. PERÍODO ANTERIOR À TRANSMUDAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 1. Na hipótese em que expressamente delimitado o pedido de indenização por danos morais e materiais pelo trabalho em contato com o pesticida Dicloro Difenil Tricoloroetano (DDT) no período anterior à transmudação do regime celetista para estatutário não há identidade material entre o paradigma invocado (ADI 3395 MC) e o ato reclamado. 2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 42.826 AgR/RO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4/2/2021).



    Seguindo a mesma orientação, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 72.690/RO, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 14/10/2024; Rcl 77.513/RO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25/3/2025; Rcl 77517/RO, da minha relatoria, DJe 31/3/2025.



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator